Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-52.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E VÍTIMA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VALORES. REVISÃO DA DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DELITO COMETIDO QUANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AVALIAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL. PRESENÇA DE TRÊS MAJORANTES. DESLOCAMENTO DE DUAS PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Justifica-se o aumento da pena-base pela valoração negativa da conduta social quando os réus cometem novo delito, estando em cumprimento de pena por crime anterior. Precedentes.

2. Em se tratando de roubo triplamente circunstanciado, é assente a possibilidade de utilização de uma ou duas das causas de aumento de pena para fins de valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, incidindo na terceira fase da dosimetria da pena somente a causa de aumento remanescente. Observância do princípio do ne bis in idem.

3. A jurisprudência, ciente da discricionariedade conferida pelo legislador ao juiz no que tange à individualização das penas, tem tentado estabelecer parâmetros aritméticos mais objetivos para lastrear o cálculo dosimétrico, calcando-se, para tanto, em critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

4. Na primeira fase da dosimetria da pena, mostra-se adequado o acréscimo da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa prevista no artigo 59 do Código Penal.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.